Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-12.2021.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005459-12.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FABIO DUTRA DE CARVALHO - CPF: 948.630.242-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDIR APARECIDO FANTE - CPF: 934.345.021-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, como incurso no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10
(dez)
dias-multa, em regime aberto, pela tentativa de subtração de fios elétricos de uma construção civil, mediante rompimento de obstáculo.

A defesa pleiteia
a
absolvição
do crime
com base no princípio da insignificância ou, subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado, a exclusão da qualificadora de rompimento de
obstáculo e a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é possível aplicar o princípio da insignificância ao caso; (
ii
) verificar a presença dos requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado; (
iii
) examinar a validade da qualificadora de rompimento de obstáculo diante da prova produzida e, (
iv
) definir o grau de redução da pena em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa de subtração, ainda que não consumada, não afasta a tipicidade penal da conduta, não sendo cabível a aplicação do princípio da insignificância, mormente diante da habitualidade delitiva do réu e da qualificadora reconhecida.

A ausência de laudo de avaliação do valor da
res furtiva
impede o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

A qualificadora de rompimento de obstáculo encontra respaldo em prova oral idônea e convergente produzida sob o crivo do contraditório, sendo prescindível o exame pericial direto, conforme jurisprudência.

A causa de diminuição pela tentativa, embora reconhecida na sentença, não foi aplicada.

Diante da proximidade da consumação do delito, a fração de redução deve ser fixada no mínimo legal de 1/3
(um terço)
, nos
termos do art. 14, II, do Código Penal e da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A tentativa de furto qualificado não afasta, por si só, a tipicidade penal nem autoriza a aplicação do princípio da insignificância. 2. A ausência de laudo de avaliação inviabiliza o reconhecimento do furto privilegiado, mesmo diante da primariedade do agente. 3. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova oral robusta e convergente, independentemente de exame pericial. 4. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do
iter criminis,
aplicando-se o patamar mínimo quando o crime esteve próximo da consumação.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005459-12.2021.8.11.0013

APELANTE: FABIO DUTRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
FABIO DUTRA DE CARVALHO

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação penal, o condenou
como incurso
no artigo 155, §

4
º,
inciso I,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
à
pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime
aberto
(ID
310747946
).

O apelante sustenta que: 1)
sua conduta
seria
materialmente atípic
a;
2)
seria
primário e
o bem subtraído possuiria pequeno valor
; 3)
a qualificadora não corresponderia à denúncia e não teria sido demonstrada por meio i
dôneo

e, 4)

o
iter criminis
teria sido percorrido de forma mínima
.

Requer o provimento para que sej
a absolvido do crime imputado em virtude do
princípio da insignificância.

Subsidiariamente, pleiteia: 1)
o reconhecimento do furto privilegiado; 2)

o afastamento
da qualificadora de rompimento de obstáculo
e,
3)
a aplicação da causa de diminuição da tentativa em grau máximo
(ID
310747948
).

Em contrarrazões, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda/MT pugn
ou
pelo
parcial provimento
do recurso (ID
310748352
).

Nessa instância superior, a i.
15
ª Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer pelo parcial provimento
do apelo
, na lavra da Ilustre Procuradora Exma. Sra. Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
(ID
313380366
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de agosto de 2021, por volta das 06h50min, em um prédio em obras, localizado na Avenida Joaquim Gomes de Souza, esquina com a Rua Ângelo
Gajardoni
, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Fábio Dutra de Carvalho, com consciência e vontade, mediante destruição/rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si e/ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes a vítima
Andir
Aparecido Fante (Boletim de Ocorrência às fls. 09-11/IP).

Consta dos autos de Inquérito Policial que, no tempo e local indicados, Fábio Dutra de Carvalho dirigiu-se até um prédio em construção, localizado na Avenida Joaquim Gomes de Souza, esquina com a Rua Ângelo
Gajardoni
, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Na ocasião, o denunciado Fábio Dutra de Carvalho quebrou a dobradiça do portão (rompimento de obstáculo) e adentrou no interior do recinto, ocasião em que, utilizando-se de uma picareta, quebrou o cadeado de um quarto (rompimento de obstáculo), com vistas a subtrair rolos de fiação elétrica, outrossim, o alarme de segurança do recinto foi acionado.

Acontece que, neste momento, em razão do increpado ter acionado o alarme de segurança, a empresa de vigilância foi informada, bem como o proprietário da construção, ao passo que estes deslocaram-se até o logradouro e perceberam a ação do criminoso (circunstâncias alheias à vontade do agente).

Doravante, a própria vítima deteve o increpado Fábio Dutra de Carvalho até a chegada dos policiais, que formalizaram a prisão em flagrante delito, ocasião em que encaminharam o denunciado à delegacia para as providências pertinentes.

Nessa ocasião, Fábio Dutra de Carvalho confessou a prática do crime, afirmando que passou em frente
à
residência em reforma, sendo que utilizou um pedaço de madeira para abrir o portão, e depois com uma picareta quebrou o cadeado de um quarto para ter acesso aos rolos de fiação elétrica, quando foi surpreendido pelo vigilante e pelo proprietário da obra, outrossim, o denunciado confessou que adentrou no local com o intuito de subtrair fios de cobre, para posteriormente, queimá-los e vendê-los para comprar entorpecente.

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Fábio Dutra de Carvalho, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 155, §4º, I (crime praticado mediante rompimento de obstáculo), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal).”
(ID 310747914)

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
FÁBIO DUTRA DE CARVALHO,
como incurso nas sanções do artigo 155, §

4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Irresignado, o apelante sustenta
, primeiramente,
que sua conduta seria materialmente atípica, por se amoldar ao princípio da insignificância, razão pela qual pleiteia a absolvição
da imputação delitiva
.

Pois bem.

Para a aplicação do princípio da insignificância, exige-se o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In
casu
,
embora o delito não tenha se consumado
porque o apelante foi detido no interior da construção, tal fato não autoriza o reconhecimento da atipicidade material, mas apenas a aplicação da causa de diminuição prevista para o crime tentado
, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

O entendimento jurisprudencial é pacífico ao afirmar que:
“A tentativa frustrada pela intervenção policial não descaracteriza o iter criminis nem a tipicidade penal do furto qualificado.”
(TJMT – AP N.U 1000078-52.2023.8.11.0013 - Relator Des. Marcos Machado - Vice-Presidência - 7.7.2025)

Na presente demanda, a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
se
mostrou firme e convergente ao apontar que a conduta do
réu
foi precedida de rompimento de obstáculo.

A vítima declarou que, ao chegar, encontrou a porta arrombada, com a fechadura estourada, acreditando que o rompimento tenha ocorrido por pontapés, embora não tenha percebido cadeado violado

Corroborando essa versão, o
investigador da
p
olícia
c
ivil

Ademirson
de Campos
Nunz
Júnior e
o policial militar
Sidney Eduardo Lobo dos Santos declararam que o local era cercado por tapumes e possuía uma porta de madeira
improvisada, fechada por corrente com cadeado, a qual teria sido rompida pelo acusado para ingressar na obra, e confirmaram que, ao chegarem ao local após serem acionados pela vítima, encontraram a porta arrombada, evidenciando a violação da barreira de proteção do imóvel.

O acervo
probatório, que comprova o rompimento de obstáculo, somado ao fato de o apelante responder a outros processos contemporâneos pela prática do mesmo delito patrimonial (autos nº 1002935-76.2020.8.11.0013 e 1002983-98.2021.8.11.0013), afasta a aplicação do princípio da insignificância, pois, ainda que tais feitos não estejam acobertados pelo trânsito em julgado, revelam propensão à reiteração criminosa em crime específico, caracterizando habitualidade delitiva e reforçando a gravidade da conduta.

Tal
entendimento
se encontra
consolidado no âmbito deste Tribunal, nos termos do Enunciado Criminal n.º 44 do TJMT, segundo o qual
“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Nessas circunstâncias, considerando o rompimento de obstáculo e a existência de processos contemporâneos por delitos patrimoniais da mesma natureza, não há medida socialmente recomendável à aplicação do princípio da insignificância.

No ponto específico dos autos
, não foi realizado auto de avaliação dos bens apreendidos, situação que se amolda ao entendimento desta Corte, segundo o qual

“a inexistência de auto de avaliação da res no processo e a existência de qualificadora são circunstâncias que impossibilitam a aplicação do princípio da bagatela.”
(TJMT – AP N.U 1009196-57.2022.8.11.0055 - Relator Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – Terceira Câmara Criminal – 1.9.2023)

Do mesmo modo, não prospera
a alegação de que a confissão sobre a dependência química reduziria a reprovabilidade da conduta, pois tal condição pessoal não afasta a tipicidade nem autoriza a incidência do princípio da insignificância.

Portanto
, o conjunto probatório permite concluir, com a necessária segurança, que o ingresso do réu na construção se deu mediante rompimento de obstáculo, circunstância que eleva a censura social da conduta, afasta a mínima ofensividade exigida para a aplicação do princípio da insignificância e, por consequência, inviabiliza o acolhimento da tese defensiva.

No que se refere ao pleito de aplicação do furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, a defesa sustenta estarem presentes os requisitos legais, cuja aplicação exige cumulativamente a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída.

N
a hipótese
,
embora reconhecida a primariedade técnica do apelante, inexiste laudo de avaliação que comprove que os bens furtados possuíam valor inferior a um salário-mínimo, hipótese que se ajusta à jurisprudência deste
Eg
. Tribunal, segundo a qual
:

“A ausência de laudo de avaliação do bem subtraído impede a aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento do furto privilegiado.”
(TJMT – AP N.U 0001259-89.2019.8.11.0096 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 23.5.2025)

Diante da ausência de comprovação objetiva do pequeno valor da
res furtiva
, não há como reconhecer a minorante prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal.

No tocante à pretensão defensiva de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, não procede a alegação de ausência de prova técnica.

O auto de constatação (ID 310747909 – pág. 24), lavrado por investigador de polícia, registrou dano na porta e na corrente, confirmado pela vítima e por policial em juízo, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ainda que inexistente laudo pericial, o rompimento de obstáculo pode ser reconhecido com base em outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente quando consistentes e harmônicos:

“A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, quando comprovada por outros meios de prova. A prova oral e documental pode suprir a necessidade de laudo pericial, desde que robusta e convergente.”
(STJ -
AgRg
no REsp 2149357/SC – Relator Min.
Messod
Azulay Neto – Quinta Turma – 5.8.2025)

“A ausência de exame pericial não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando há outros meios de prova aptos a demonstrá-la.”
(TJMT – AP N.U 1000603-13.2022.8.11.0096 – Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 7.3.2025)

De igual modo, não merece prosperar a alegação de violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, pois a peça acusatória imputou genericamente o rompimento de obstáculo, sem limitar a descrição apenas ao cadeado, sendo plenamente compatível com a prova judicial que evidenciou o arrombamento da porta interna presa por corrente e cadeado.

Com base nesse
conjunto,
conclui-se
que a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser mantida.

Por fim, quanto à causa de diminuição de pena pela tentativa, a defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que a conduta estaria distante da consumação.

Entretanto, embora tenha reconhecido o crime na forma tentada, o juízo de origem deixou de aplicar qualquer fração redutora na dosimetria, incorrendo em equívoco.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a fração deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido pelo agente: quanto mais distante da consumação, maior a redução; quanto mais próxima dela, menor a diminuição.

N
a espécie,
o réu arrombou a porta da construção, ingressou no imóvel, separou diversos objetos, como fios, martelete e outras ferramentas, e confessou em juízo que os preparava para levar, só não consumando o delito porque foi contido pela vizinha e, em seguida, preso pelos policiais.

O contexto evidencia que a execução esteve próxima da consumação, impondo a redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço), em consonância com a orientação desta Corte:

“Para estipulação da fração referente à tentativa é necessário levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxima da consumação (Enunciado Orientativo n.º 46/TCCR/TJMT), logo, se o réu exteriorizou todos os atos executórios e o crime esteve a curta distância de atingir a consumação, escorreito o patamar mínimo.”
(TJMT – AP N.U 0001641-75.2016.8.11.0100 – Relator Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 23.8.2024)

Logo
, conclui-se que a execução avançou de forma significativa e esteve próxima da consumação, impondo-se a fixação da redução pela tentativa no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

P
asso à dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, que, todavia, não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho a reprimenda em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/3 (um terço), o que resulta na pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Mantém-se o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, para reformar a sentença e

reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, aplicando-a no patamar mínimo de 1/3 (um terço), fixando a
pena
definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime aberto,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025